Tribunal: TJES
Processo: 0004442-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004442-45.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOISES GIACOMELLI NUNES DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (5)
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
A despeito de afirmar omissão na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
. O voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelo recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes.

3.
Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5.
Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
MOISÉS GIACOMELLI NUNES DA SILVA
, contra o v. acórdão de ID nº 6587751, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível e negou-lhe provimento para manter incólume a sentença recorrida.

Outrossim, quanto a sucumbência, constou que:

“Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.”.

Nas razões recursais acostadas através da petição de ID nº 6571171, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício de omissão pois
1)
“
O autor pediu a reforma da sentença e, consequentemente, a inversão do ônus de sucumbência
.
Dado ao que dispõe o artigo 85, §§ 2º e 11, que vedam a fixação de honorários em percentual superior a 20% do valor da causa, necessário que se acolham esses embargos de declaração para, suprindo omissão, decidir se os honorários de sucumbência fixados em 20%, abrange todos os procuradores e a forma pela qual - (igualitária ou não) - devem ser rateados entre os advogados dos réus, declinando a respectiva fundamentação e base legal
.”
;
2)
“
O acórdão embargado parte do pressuposto de que o Município, ao indeferir os pedidos do autor, formulados em 2016 e 2017, não o fez com base na alegação de que a pretensão importava em aumento de área construída
.
”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja sanado o aludido vício.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

A despeito de afirmar omissão na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelo recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

(...) considerando que o pedido principal do autor é indene de dúvidas e que o bem da vida pretendido foi alcançado administrativamente, não havia mais utilidade/necessidade do provimento judicial pleiteado por meio desta ação, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto do processo.

É imperioso frisar que não há na exordial nenhuma postulação em sentido declaratório, tal como trazido na apelação, no sentido de que seja declarado que “a colocação de cobertura (seja ela móvel ou fixa), desde que na área interna de sua unidade, conforme mostrado no item 10 desta apelação, não caracteriza aumento de área construída, nem alteração de fachada e, tampouco, viola quaisquer normas que disciplinam o afastamento lateral entre um prédio e outro” e é
absolutamente inviável a mutação do pedido neste momento processual
.

(...) no que diz respeito aos ônus sucumbenciais, na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, em função do princípio da causalidade, deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua extinção.

(...) Portanto, tem-se que o próprio autor deu causa à lide, ao iniciar a obra sem alvará autorizativo e ao formular o pedido no bojo do procedimento inadequado para aquele fim, razão pela qual, não comporta reforma a sentença, também, em relação a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Registre-se, que na sentença objeto do recurso de apelação constou (fl. 428v - do processo de referência) expressamente que:

(...) Fiel ao princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, aos procuradores/advogados de cada um dos requeridos dado o alto grau de zelo dos profissionais e a complexidade do processo que tramita ha mais de quatro anos. (...).

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)